Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Homicídio simples e tentativa de homicídio qualificado por duas vezes. Recurso ministerial. Absolvição sumária. Desclassificação. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade. Pronúncia dos réus. Reforma da decisão.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu sumariamente um dos réus da imputação de homicídio simples, com fundamento na legítima defesa, e desclassificou a imputação feita ao outro réu de tentativa de homicídio doloso para crime diverso. Pretensão recursal de pronúncia de ambos os acusados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição sumária de um dos réus, com fundamento na legítima defesa, é adequada à luz dos indícios probatórios; (ii) definir se a desclassificação da imputação contra o outro réu, por tentativa de homicídio qualificado, é prematura.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável o juízo de certeza próprio da condenação (arts. 413 e 414 do CPP).
4. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das controvérsias quando subsistirem dúvidas quanto à legítima defesa em relação a um dos réus e quanto à presença do animus necandi em relação ao outro.
5. A absolvição sumária exige a demonstração inequívoca de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, o que não se configura quando subsiste controvérsia probatória quanto à atualidade da agressão, à proporcionalidade do meio empregado e à contenção do agente por terceiros.
6. É prematura a sentença que desclassifica a imputação de tentativa de homicídio doloso quando há indícios de que o réu estaria conduzindo veículo sob influência de álcool e teria direcionado o automóvel contra as vítimas em mais de uma oportunidade, cessando a conduta apenas em razão da intervenção de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Persistindo dúvida quanto à legítima defesa ou quanto ao dolo de matar, ainda que eventual, impõe-se a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415, IV, 419, 581, II e 593, § 4o; CP, arts. 121, caput e § 2o, II; art. 14, II; Lei no 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.8.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.172.761/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.5.2023.